Tribunal: TJMT
Processo: 1036369-06.2019.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036369-06.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), LEONARDO RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 205.841.051-34 (APELADO), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), LEILA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 328.164.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO PORDANOS MORAIS –CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÁREA RURAL – COBRANÇA PLURIMENSAL – VALORES DISCREPANTES - AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DOS VALORES FATURADOS – FATURAS QUESTIONADAS –DEMONSTRAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE (R$ 6.000,00)– TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – A PARTIR DA CITAÇÃO – RELAÇÃO CONTRATUAL – BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §2º, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O CDC garante ao consumidor a “transparência e harmonia das relações de consumo” (art. 4º, caput), assegurando como direito básico o acesso a “informações adequadas e claras” (art. 6º, III) e a garantia de “facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor” (art. 6º, VIII). 2. É lícita a cobrança do consumo plurimensal na área rural, porém, o procedimento deve observar rigorosamente as normas estipuladas para cada caso, e sempre deve ser assegurado ao consumidor o devido conhecimento na atividade, garantindo o respeito ao dever de transparência, informação e de contraditório e ampla defesa. 3. A negativação indevida do nome do consumidor a gera dano moral “
in re ipsa
” e, ainda que não fosse o caso, a cobrança indevida, ao lado da ameaça de interrupção de energia elétrica, são aspectos suficientes a configuração do dano moral indenizável. 4. O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado de acordo com as circunstâncias do caso, mirando o escopo da compensação material da dor moral sofrida, bem como o da eficácia pedagógica/preventiva, embora sem permitir o enriquecimento sem causa. Inteligência dos arts. 186, 884 e 944, todos do CC; do art. 6º, VI e VII, do CDC; e do art. 5º, V e X, da CRFB. 5.
Sobre a indenização à título de danos morais, decorrente de ato ilícito de natureza jurídica contratual, incidem correção monetária e juros moratórios de 1% a.m., a partir do arbitramento e da citação, respectivamente. Inteligência dos arts. 405 e 406 do CC, do art. 219 do CPC, da Súmula nº 362/STJ, e de precedente do STJ. 6. Nos termos do art, 85, §2º, do CPC, os “
honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos
”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1036369-06.2019.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Desconstituição de Débito c/c Indenização por Danos Morais
” (Número Único 1036369-06.2019.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por LEONARDO RODRIGUES DE AMORIM, julgou parcialmente procedente o pedido, para determinar
que a ré/apelante “revise e refature a(s) fatura(s) dos meses 08/2017, 11/2017, 12/2017, 01/2018, 02/2018, 08/2018, 09/2018, 10/2018, 02/2019 e 03/2019, devendo ser observada a média de consumo no último ciclo de doze meses antes da fatura indevida”, bem como para condenar a ré ENERGISA ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais
) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% a.m. desde a citação e correção monetária pelo INPC do arbitramento a partir do arbitramento. A r. sentença condenou a Energisa/ré ao pagamento do ônus sucumbencial, inclusive honorários advocatícios, estes, fixados em R$ 2.500,00 (cf. Id. nº 57962539).

A ré/apelante alega que os procedimentos adotados para apuração da energia consumida na unidade consumidora de titularidade do apelado localizada em área rural, especialmente para cálculo do consumo de energia, ocorreram de acordo com as regras previstas na legislação setorial aplicável (Resolução Normativa nº. 414/2010 da ANEEL), inclusive dos métodos de cobrança e suspensão do fornecimento de energia em estrita observância ao procedimento “
acúmulo de consumo
”; ressalta que “
nos meses de 12/2017, 01/2018 e 09/2018, não houve leitura, sendo faturado pela média de consumo da unidade consumidora do Apelado
”, e quanto às
faturas dos meses 02/2018, 02/2019 e 03/2019 alega que “
foi cobrado o consumo mínimo para os referidos meses
”
(cf. fls. 08 Id. nº 57962546).

Diz, ainda, que, caso mantida a condenação, deve ser reconhecido que é excessivo o valor fixado a título de indenização, pois, “
exacerba no caráter punitivo e favorece o enriquecimento sem causa do autor, ferindo o artigo 944 do Código Civil
” (cf. fls. 25 Id. nº 57962546).

Por fim, defende que
“
se mostra mais justo
(...)
a fixação do início da incidência de correção monetária e juros legais
” a partir do julgamento definitivo (cf. fls. 26 Id. nº 57962546) e que os honorários sejam fixados sobre o valor da condenação a titulo de danos morais, nos moldes do art. 85, §2º, do CPC.

Pede, pois, o provimento do apelo, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pleito autoral, com a reversão do ônus sucumbencial; subsidiariamente, pede a redução do valor da indenização,
e, em qualquer hipótese, que os juros de mora e a correção monetária incidam a partir do acórdão que julgar o presente recurso.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 57962551, o apelado dá pontual combate aos argumentos recursais e, pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 12 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O autor ajuizou ação declaratória de inexistência de débito contra a ENERGISA, afirmando ser titular da
UC nº 6/1303486-3, localizada na área rural e participante do “Programa Luz para Todos”, e que lhe era cobrada a “tarifa social”, e alegou que a partir de abril/2017 “
as contas passaram a vir em valores estrondosos
” (cf. Id. nº 57926964), e diz que a ré/apelante nunca realizou a leitura do medidor de consumo instalada na residência do autor/apelado, de modo que não há nada que justifique o aumento discrepante e as oscilações nos valores das faturas de energia; aduz que a cobrança é indevida e deu a apelante ameaça i
nterromper o fornecimento de energia, e procedeu com a inscrição indevida de seu dados nos órgãos de proteção ao crédito, razões que embasam também o pedido de condenação da parte requerida ao pagamento da indenização por danos morais.

A ré ENERGISA objetou dizendo que os procedimentos por ela adotados ao faturamento da cobrança questionada foram regulares, eis que submetidos às disposições da Resolução nº 414/2010 da ANEEL e deu ênfase às bandeiras tarifárias, por outro lado, quanto a negativação do nome do apelado, reportou à inadimplência da consumidora referente às faturas questionadas na presente ação. Agora, em
sede recursal, reprisa os mesmíssimos argumentos (cf. Id. nº 57962517).

A hipótese é apuração do consumo de energia em área rural, caso em que devem ser aplicadas as regras da Resolução 414/2010 da ANEEL, especialmente as regras dos arts. 86 e 89, que assim dispõem:

“Art. 86. Em unidades consumidoras do grupo B localizadas em área rural, a distribuidora pode efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos.

§ 1o A adoção do previsto neste artigo deve ser precedida de divulgação aos consumidores envolvidos, permitindo-lhes o conhecimento do processo utilizado e os objetivos pretendidos com a medida.

§ 2o Caso o consumidor não efetue a leitura mensal, de acordo com o calendário previamente estabelecido, o faturamento deve ser realizado pela média, conforme disposto no art. 89.

§ 3o A distribuidora deve realizar a leitura no ciclo subsequente sempre que o consumidor não efetuar a leitura por 2 (dois) ciclos consecutivos.

(...)

Art. 89. Quando ocorrer leitura plurimensal o faturamento deve ser mensal, utilizando-se a leitura informada pelo consumidor, a leitura realizada pela distribuidora ou a média aritmética dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento, conforme o caso, observado o disposto no art. 86.

§ 1º Para unidade consumidora com histórico de faturamento inferior ao número de ciclos requerido, a distribuidora deve utilizar a média aritmética dos valores faturados dos ciclos disponíveis ou, caso não haja histórico, o custo de disponibilidade e, quando cabível, os valores contratados.

§ 2º Caso a distribuidora não realize a leitura no ciclo de sua responsabilidade, conforme calendário estabelecido ou nos casos dispostos no § 3o do art. 86, deve ser faturado o custo de disponibilidade enquanto persistir a ausência de leitura, sem a possibilidade de futura compensação quando se verificar diferença positiva entre o valor medido e o faturado”.

No caso, o conjunto probatório recursal mostra discrepância quanto aos valores cobrados pela apelante, para exemplificar, vejamos as faturas dos meses de
agosto/2017, no valor de R$ 242,52 (Id. nº 57926982), novembro/2017, no valor de R$ 770,63 (Id.

nº 57926983), dezembro/2017, no valor de R$ 87,62 (Id. nº 57962538), janeiro/2018, no valor de R$ 82,90 (Id. nº 5792684),

fevereiro/2018, no valor de R$ 10,73 (Id. nº 57926986); 08/2018, no valor de R$ 242,52 (Id. 57926992); setembro/2018, no valor de R$ 113,02 (Id. nº 57926993);

outubro/2018, no valor de R$

477,36 (Id. nº 57926994); fevereiro/2019, no valor R$ 0 (zero) (Id. nº 57926999) e março/2019, no valor de R$ 0 (zero) (Id. nº 57962500).

É certo que cuidando-se energia consumida em área rural, é admitida a cobrança plurimensal, daí denominado o procedimento “acúmulo de consumo”, contudo, a apelante não apresentou qualquer cálculo do valor apurado segundo a média do consumo em observância ao disposto nos arts. 86 e 89 da Resolução ANEEL nº 414/2010, se limitando a defender a legalidade do procedimento adotado para cobranças das faturas e nada mais; a apelante nem mesmo instruiu os autos com cópia do histórico do consumo da UC nº 6/1303486-3 de titularidade do apelado para se constatar a média de consumo.

A Concessionária/apelante pode
“
efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos
”,
contudo, nessa hipótese, cumpre à apelante informar “
aos consumidores envolvidos, permitindo-lhes o conhecimento do processo utilizado e os objetivos pretendidos com a medida
” (art. 86, §1º, da Resolução ANEEL nº 414/2010), ademais, cumpria à apelante instruir os autos com o cálculo do valor apurado em cada fatura questionada pelo apelado, demonstrando a legalidade dos valores exigidos; apenas para ilustrar ainda mais a incongruência dos valores cobrados pela apelante, ainda que no formato plurimensal, no mês de
setembro/2018 a fatura foi emitida no valor de R$ 113,02 (Id. nº 57926993) e no mês seguinte, outubro/2018, no valor de R$

477,36 (Id. nº 57926994).

A ENERGISA deve cobrar o consumidor a energia utilizada no formato plurimensal do imóvel localizado em área rural, mas desde que adote o procedimento adequado, demonstrando de forma clara e acessível a metodologia utilizada para o cálculo do consumo.

Frente à ausência de prova de regularidade do procedimento que gerou as faturas questionadas, compete, então, o reconhecimento da invalidade do consumo objeto da lide, daí porque, cabível a revisão dos valores exigidos como determinado pela julgadora, restando comprovada a falha na prestação do serviço, e, ainda, sopesada as circunstâncias do caso, o dever de indenizar.

A caracterização de dano moral indenizável em casos semelhantes aos destes autos não está adstrito à ocorrência de indevida interrupção do fornecimento de energia ou apontamento negativo em nome do consumidor – ainda que sejam motivações à mensuração da extensão do dano–, mas há que também deve alcançar a hipótese em que a demanda judicial nasce em decorrência de ineficaz e insensível atendimento administrativo do consumidor, como se viu nesta lide, em que, mesmo procurando a solução extrajudicial, nada se obteve em concreto da Concessionária; além do mais, não se pode subtrair da apreciação da matéria o aspecto relacionado à própria natureza do serviço e, consequentemente, da cobrança de dívida dele derivada, sobretudo no que tange aos métodos coercitivos de cobrança, afinal, quando defrontado com a exigência de pagamento de fatura de serviço essencial, a angústia, frustação e o abalo emocional são muito superior em comparação à exigência de uma dívida ordinária, o que, combinado com os lançamentos arbitrários e atendimento insuficiente e insatisfatório, verdadeiramente transbordou o simples aborrecimento, caracterizando dano extrapatrimonial.

Quanto ao valor indenizatório, anoto que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Em atenção à condição econômica e social de cada parte, a gravidade potencial da falta cometida, e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, bem assim os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tratando-se de dano moral puro e, ainda, que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, admito que a indenização arbitrada em R$ 6.000,00(seis mil reais) é justa e razoável, ajustada às particularidades do litígio, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.

Quanto ao pleito para que o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária seja a partir do julgamento definitivo, esse pleito não encontra respaldo legal ou jurisprudencial, pelo que a r. sentença não merece reparo.

A propósito:

Súmula/STJ 362.
“
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.
”

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - QUEDA DE FIAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PROPRIEDADE PRIVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA - ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INCÊNDIO - DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL
IN RE IPSA
- REDUÇÃO - CABIMENTO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - DATA DA CITAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA DESDE A DATA DO ARBITRAMENTO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...)”. (TJMT – Sexta Câmara Cível – Apelação nº 127.436/2016 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES – Julgado em 19.10.2016).

No tocante à modificação da base de cálculo dos honorários advocatícios, tem razão à apelante considerando que houve condenação ao pagamento de indenização por danos morais, e, sendo assim, os honorários advocatícios devem ser fixados nos moldes do art. 85, §2º, do CPC
(“
§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos
”
).

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso apenas para que os honorários advocatícios devem ser fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Custas pela apelante.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020